Tribunal: TJPA
Processo: 0877866-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877866-59.2020.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CADIMO LOPES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS. LEI Nº 12.990/2014. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ZONA CINZENTA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO EM CASO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ADC 41/DF. TEMA 485/STF (RE 632.853). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que assegurou a candidato autodeclarado pardo o direito de permanecer concorrendo às vagas reservadas a pessoas negras em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

2.

O candidato foi excluído das vagas reservadas após procedimento de heteroidentificação, tendo a comissão concluído pela incompatibilidade fenotípica. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou sua reinclusão na lista de cotistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC viola o princípio da colegialidade; e (ii) se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o ato da comissão de heteroidentificação que excluiu candidato das vagas reservadas, à luz da Lei nº 12.990/2014, da ADC 41/DF e do Tema 485 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

5.

A Lei nº 12.990/2014 e a ADC 41/DF reconhecem a constitucionalidade da política de cotas raciais e a legitimidade do procedimento de heteroidentificação como mecanismo subsidiário à autodeclaração, desde que assegurados contraditório, ampla defesa e respeito à dignidade da pessoa humana.

6.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos (Tema 485/STF – RE 632.853), salvo em caso de manifesta ilegalidade, erro evidente ou violação aos princípios da razoabilidade e da motivação.

7.

No caso concreto, a exclusão do candidato autodeclarado pardo revelou-se desprovida de motivação específica e suficiente, especialmente diante de elementos probatórios que indicam características fenotípicas compatíveis, inserindo-se a hipótese na denominada “zona cinzenta” mencionada na ADC 41/DF.

8.

Em situações de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, conforme ressalva expressamente consignada pelo Supremo Tribunal Federal.

9.

Ausentes elementos objetivos que infirmem a presunção relativa de veracidade da autodeclaração ou que indiquem tentativa de fraude, mostra-se legítima a intervenção judicial para restaurar a legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC.

2.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre ato de comissão de heteroidentificação em concurso público quando evidenciado erro de avaliação, ausência de motivação adequada ou situação de dúvida razoável quanto ao fenótipo, hipótese em que deve prevalecer a autodeclaração do candidato, nos termos da ADC 41/DF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1º, IV e VI, 932 e 1.021; CF/1988, arts. 2º e 93, IX; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41/DF; STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações anteriormente interpostas, mantendo a sentença que reconheceu o direito do candidato de permanecer concorrendo às vagas reservadas a pessoas negras no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2019.

Inconformado, Cebraspe interpôs o presente Agravo Interno.

Em suas razões recursais alega que a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação e em inadequada valoração probatória, em afronta aos arts. 371 e 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Argumenta que o procedimento de heteroidentificação realizado pela comissão examinadora observou rigorosamente a Lei nº 12.990/2014 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41/DF, segundo o qual é legítima a utilização de mecanismos de heteroidentificação para aferir a veracidade da autodeclaração racial.

Defende que a heteroidentificação tem natureza eminentemente fenotípica, devendo considerar exclusivamente características visíveis do candidato, como cor da pele, textura do cabelo e traços faciais, não sendo admissível a utilização de critérios genealógicos ou ascendência familiar como fundamento para o enquadramento.

Sustenta que a decisão judicial substituiu indevidamente a avaliação técnica da comissão por juízo próprio, baseado em fotografias e elementos alheios ao critério fenotípico previsto no edital, configurando verdadeira “heteroidentificação judicial”.

Alega, ainda, que a autodeclaração não possui presunção absoluta e que, inexistindo dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato na avaliação administrativa, deve prevalecer a conclusão da comissão, sob pena de esvaziamento da finalidade da política de cotas.

Afirma que a decisão recorrida deixou de observar precedentes vinculantes, especialmente o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853), no qual o STF firmou entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos do concurso, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

Sustenta que não houve ilegalidade no procedimento de heteroidentificação, tendo sido assegurados contraditório e ampla defesa ao candidato, inclusive com possibilidade de recurso administrativo.

Assim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o provimento do agravo interno pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, para reformar a sentença e reconhecer a validade do procedimento administrativo que afastou o candidato das vagas reservadas.

Por sua vez, o ente estatal sustenta que o edital constitui a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que, ao realizar sua inscrição, o autor aderiu integralmente às regras estabelecidas, inclusive à previsão do procedimento obrigatório de verificação da condição autodeclarada.

Argumenta que o edital previu expressamente a submissão dos candidatos autodeclarados negros à comissão de heteroidentificação, cuja avaliação deveria considerar o fenótipo apresentado no momento da verificação presencial.

Relata que o candidato foi regularmente convocado para o procedimento, realizado nos termos do edital e da legislação aplicável, tendo a comissão, por unanimidade, concluído que ele não apresentava características fenotípicas compatíveis com o enquadramento como pessoa negra ou parda. Destaca que, não obtendo classificação suficiente para prosseguir na ampla concorrência, foi legitimamente eliminado do certame.

O Estado sustenta que a decisão judicial extrapolou os limites do controle de legalidade ao substituir a avaliação técnica da comissão por entendimento próprio, o que afrontaria o Tema 485 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual não compete ao Judiciário revisar critérios adotados pela banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.

Defende que não houve vício no procedimento, tendo sido observados os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital.

Invoca, ainda, o entendimento firmado na ADC nº 41/DF, que reconheceu a constitucionalidade da heteroidentificação como mecanismo legítimo de verificação da autodeclaração racial, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que teria ocorrido no caso concreto.

Argumenta que a prevalência da autodeclaração somente se justificaria em hipóteses de dúvida razoável quanto ao fenótipo, o que não teria sido constatado pela comissão avaliadora.

Por fim, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a sentença e reconhecer a validade do ato administrativo que indeferiu o enquadramento do candidato nas vagas reservadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 31270288).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o agravado da lista de candidatos cotistas do concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, após o procedimento de heteroidentificação.

Os agravantes, Estado do Pará e CEBRASPE, defendem a tese de que a decisão da comissão de heteroidentificação é um ato de mérito administrativo, baseado exclusivamente no critério fenotípico, conforme previsto no edital e na legislação, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminá-lo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Com a devida vênia aos argumentos recursais, entendo que a decisão não merece reforma.

É cediço que o edital é a lei que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. No presente caso, o edital do certame, em conformidade com a Lei nº 12.990/2014 e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, previu a realização de um procedimento de heteroidentificação para confirmação da autodeclaração dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros (pretos e pardos).

Tal procedimento, de fato, é um mecanismo legítimo para evitar fraudes e garantir que a política afirmativa alcance seus reais destinatários: aqueles que, por suas características fenotípicas, são alvo de discriminação racial. A avaliação da comissão, portanto, deve se pautar pelo fenótipo do candidato, ou seja, pelo conjunto de suas características físicas visíveis.

O controle judicial sobre os atos administrativos, por sua vez, limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade, não sendo permitido ao magistrado adentrar no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Essa é a regra geral, consagrada na jurisprudência pátria e fundamentada no princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Contudo, essa regra não é absoluta. O controle de legalidade não se restringe à verificação da conformidade do ato com a lei em sentido estrito, mas abrange também a análise de sua compatibilidade com os princípios que regem a Administração Pública, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a motivação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 41, ao mesmo tempo em que validou a heteroidentificação, ressalvou a necessidade de se ter "bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas", estabelecendo que, "quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial".

É precisamente nesta "zona cinzenta" que o caso dos autos se insere.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, não substituiu arbitrariamente a avaliação da banca examinadora. Pelo contrário, exerceu o devido controle de legalidade sobre o ato administrativo, constatando um evidente erro de avaliação por parte da comissão. A sentença fundamentou-se de forma robusta no conjunto probatório apresentado pelo autor, destacando:

"Os documentos e fotografias juntados pelo Autor, inclusive a fotografia que constam nas informações, são de todo suficientes para constatar que se trata de pessoa com traços físicos negroides: cabelos escuros, pele escura, lábios grossos, de sorte que a comissão, ao que se vê, foi superficial e insuficiente, afastando do certame, nas vagas destinadas aos negros/pardos, pessoa que ostenta todas as características do que se denomina “raça” negra, o que lhe dá o direito de concorrer nas cotas reservadas."

É verdade que, conforme alegado pelos agravantes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, legitimou o sistema de identificação misto, no qual não basta a autodeclaração do candidato, sendo admitida a posterior avaliação por comissão a fim de confirmar a condição de preto ou pardo, conforme ocorreu no certame. Na ocasião, assim foi decidido pela Suprema Corte:

Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei nº 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei nº 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (STF - ADC: 41 DF 0000833- 70.2016.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017)

Ocorre que, no próprio julgamento mencionado, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso fez questão de expor ressalva para o que denominou como “zonas cinzentas”, conforme se observa do seguinte trecho do respectivo voto:

“(...) Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.”

De fato, o agravado se autodeclarou pardo, é filho de pai negro, e as fotografias colacionadas aos autos, tanto pessoais quanto as de seus familiares, corroboram a existência de traços fenotípicos que o inserem no grupo de pessoas pardas. A avaliação da comissão, ao ignorar esse conjunto de evidências e simplesmente concluir pela não adequação ao fenótipo, sem uma motivação específica e detalhada que justificasse tal conclusão diante de um caso evidentemente inserido na "zona cinzenta", revela-se um ato administrativo eivado de erro e desprovido de razoabilidade.

Rejeitar o candidato em um cenário de dúvida razoável, como o presente, significa desvirtuar a própria finalidade da política de cotas e da heteroidentificação. A comissão não pode operar com um rigorismo que acabe por excluir justamente aqueles indivíduos de pele parda, fruto da intensa miscigenação brasileira, que a lei visa proteger. A análise fenotípica não pode se transformar em um exercício de subjetividade pura, descolado das evidências e da razoabilidade.

No entanto, em hipóteses nas quais consta autodeclaração do candidato de que se considera de cor parda, a avaliação por parte da comissão de heteroidentificação com base exclusivamente em critério fenotípico não se mostra motivo idôneo para afastar a presunção de veracidade da autodeclaração.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COTAS SOCIAIS (PARDO/NEGRO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PLÁUSIVEL DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CANDIDATO COMPROVOU QUE É PARDO/NEGRO POR MEIO DE FOTOS NA INICIAL. DECISÃO RECORRIDA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801224-07.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS.CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto. 2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas). 3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda. 4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante. 5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

A propósito, da análise das fotos colacionadas na inicial, em que constam o agravado e diversos familiares, evidencia-se que, em sentido totalmente oposto ao que foi concluído pela comissão de heteroidentificação, não há como deixar de reconhecer que o autor é de cor parda, especialmente quando assim declarado por ele próprio.

Em suma, não havendo nos autos qualquer elemento objetivo que afaste a presunção de veracidade da autodeclaração realizada pelo candidato, não se vislumbra qualquer tentativa de fraude, que eventualmente justificasse a retirada do direito do ora agravado de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos.

Portanto, a intervenção do Poder Judiciário, no caso concreto, não representou uma indevida incursão no mérito administrativo, mas sim o legítimo exercício do controle de um ato que, a pretexto de aplicar as regras do edital, o fez de maneira irrazoável e em manifesto erro de avaliação, violando o direito do candidato. A decisão judicial apenas restaurou a legalidade, reconhecendo que, diante da dúvida razoável e das evidências apresentadas, deveria prevalecer a autodeclaração do autor, nos exatos termos da ressalva feita pelo próprio STF.

Desse modo, não se está a dizer que, em juízo discricionário, próprio dos concursos públicos, a Administração não possa avaliar o mérito da questão, isto é, se de fato o impetrante se enquadra ou não no fenótipo de pardo, mas que o ato de sua exclusão deveria ser claramente motivado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026